Tribunal: TJSP
Processo: 0088421-25.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0088421-25.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO
RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso para reduzir a pena a um (01) ano, cinco (05) meses
e vinte e três (23) dias de reclusão e pagamento de seis (06) dias/multa, mantida no
mais a sentença.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088421-25.2014.8.26.0050 -Voto no 16910
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0088421-25.2014
Apelante: Rodrigo Rodrigues
Apelado: Ministério Público
Juízo: 24a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo
Voto no 16910
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO - AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS

PROVA
ROBUSTA
-
CONDENAÇÃO
MANTIDA
-
DOSIMETRIA–
REDUÇÃO
DO
AUMENTO
NA
PRIMEIRA
FASE
DA
DOSIMETRIA
PARA
O
PATAMAR DE 1/3
PERCENTUAL UTILIZADO
PARA
A
REDUÇÃO
PELA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E PELA TENTATIVA
ADEQUADO REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO
COMPATÍVEL
-
RECURSO
PROVIDO
PARCIALMENTE.
RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088421-25.2014.8.26.0050 -Voto no 16910
3
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 274/279, cujo relatório se
adota, que julgou procedente a ação penal para condenar Rodrigo
Rodrigues, qualificado nos autos, a cumprir pena de um (01) ano
e oito (08) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar
dez (10) dias/multa, por infração ao artigo 155, § 4o, incisos I e IV,
do Código Penal.
Inconformado (fls. 297), o réu da decisão em
busca de absolvição, invocando a fragilidade probatória. Em
caráter subsidiário, pretende a aplicação da atenuante da
confissão espontânea “no patamar máximo”; a aplicação da fração
pela tentativa no grau máximo; e o abrandamento do regime
prisional (fls. 298/301).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 304/308,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado pelo improvimento (fls. 315/320).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A denúncia afirmou que no dia 28 de
setembro de 2014, na Avenida Pacaembu, aqui na Capital, o
Apelante, juntamente com Denis Braz Barranco e Alexandre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088421-25.2014.8.26.0050 -Voto no 16910
4
Menezes, agindo em concurso e previamente ajustados, com
unidade de desígnios e em concurso de pessoas, subtraíram, em
proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, três
torneiras, pertencentes ao imóvel localizado no numeral 982 e,
novamente ajustados entre si, tentaram subtrair, em proveito
comum, mediante rompimento de obstáculo, objetos pertencentes
à escola Honor Christian Academy, não se consumando o delito
por circunstâncias alheias à vontade deles.
O boletim de ocorrência (fls. 09/12), o auto
de exibição e apreensão e entrega (fls. 13/14), os laudos periciais
(fls. 139/140 e 142/152) e a prova oral coligida demonstram a
materialidade do delito.
A autoria também não suscita controvérsia.
Preso em flagrante delito, o réu silenciou
perante a autoridade policial (fls. 07). Em juízo, no entanto, ele
confessou os fatos dizendo que realmente furtou as três torneiras,
mas não tentou entrar na escola. Disse que eles entraram
somente na residência e que ninguém entrou na escola ou foi
preso dentro da escola ou com algum objeto pertencente à escola.
Declarou que foi preso na calçada.
O policial militar que efetuou a ocorrência,
Pedro Rogério, compareceu em juízo e declarou que estava em
patrulhamento de rotina quando viram o portão de uma residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088421-25.2014.8.26.0050 -Voto no 16910
5
aberto e já avistaram os acusados com a torneira e a água
vazando. Eram três indivíduos: um estava dentro da casa, outro
fora, perto da escola e o outro em cima. Havia ferramentas no
local, como chave de fenda.
Marcos Batista, também policial militar,
declarou em juízo que estava em patrulhamento quando suspeitou
do portão do imóvel aberto. Resolveram parar e se depararam com
os réus lá dentro. Os acusados já haviam arrancado a torneira e o
imóvel tinha sinal de arrombamento no portão. Havia ferramentas
no local.
Pois bem.
Diante do conjunto probatório amealhado,
não há que se falar em insuficiência probatória, vez que a prova é
robusta em desfavor do Apelante.
A condenação, portanto, era medida de
rigor.
A
qualificadora
do
arrombamento
de
obstáculo ficou demonstrada no laudo de fls. 142/152.
A pena base foi acrescida em 1/2 em razão
dos maus antecedentes e aqui pequeno reparo deve ser feito,
porque entendo que o aumento em 1/3 é suficiente, perfazendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088421-25.2014.8.26.0050 -Voto no 16910
6
pena em dois anos e oito meses de reclusão e pagamento de treze
(13) dias/multa.
Na segunda fase da dosimetria o Apelante
foi beneficiado com a redução da pena em 1/6 por força do
reconhecimento da confissão espontânea, percentual comumente
adotado e reconhecido no ordenamento jurídico, não havendo
reparo aqui a ser feito.
Não se acolhe também a pretensão de
diminuição pela tentativa em grau mais elevado, pois o percentual
mínimo
adotado
corresponde
exatamente
ao
iter
criminis
percorrido, vez que o Apelante foi detido quando já havia
executado praticamente a ação delituosa em sua integralidade,
concretizando-se a sanção em um (01) ano, cinco (05) meses e
vinte e três (23) dias de reclusão e pagamento de seis (06)
dias/multa.
O regime prisional mais gravoso deve ser
mantido em razão dos maus antecedentes verificados, dando
mostras que o Apelante faz da prática delitiva seu meio de vida,
devendo, assim, ser resguardada a ordem pública, mantendo-se o
regime fechado aplicado na sentença.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, por meu voto, dá-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088421-25.2014.8.26.0050 -Voto no 16910
7
provimento parcial ao recurso para reduzir a pena a um (01)
ano, cinco (05) meses e vinte e três (23) dias de reclusão e
pagamento de seis (06) dias/multa, mantida no mais a sentença.
Alberto Anderson Filho
Relator